Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-73.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TRANSPARÊNCIA E CLAREZA DOS VALORES TOTAIS E DAS PARCELAS AJUSTADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, alegando a existência de omissão no acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante e manteve a sentença vergastada, no que concerne à improcedência dos pedidos da recorrente, que pleiteava a declaração de abusividade do contrato de parcelamento relativo à compra de três produtos junto à empresa recorrida.
2. Os Embargos Declaratórios constituem espécie de recurso integrativo com que se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. No caso em concreto, não se configura a alegada omissão no Acórdão de ID 59569597 pois, a despeito do alegado pela embargante, o não provimento do recurso se deu em razão da ausência de abusividade, motivada pela clareza e transparência das informações prestadas à consumidora, quanto aos prazos e valores das parcelas, assim como o débito total (ID 57847176). Dessa forma, não obstante a diferença entre os preços a serem pagos à vista e a prazo, a parte tinha ciência do valor a ser pago pelas mercadorias, aderindo livremente ao pactuado, afastando, portanto, a alegada abusividade.
4. A parte embargante pretende, na realidade, o revolvimento do conjunto probatório e novo julgamento do mérito da matéria já apreciada no Acórdão. Contudo, essas questões não são passíveis de revisão em sede de embargos. Como destacado, resta assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se, no julgamento, foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
5. Afastada a possibilidade de vício no acórdão, não há razão para alteração do julgamento, não encontrando a pretensão da embargante qualquer amparo no artigo 48, da Lei n. 9.099/95.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.